Tribunal: CARF
Processo: 10735.720723/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720723/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.989 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
MINHA DROGARIA DE SANTA EUGÊNIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. REGULARIZAÇÃO.
PRAZO
LEGAL.
INOBSERVÂNCIA.
NEGOCIAÇÃO
DE
PARCELAMENTO NÃO COMPROVADA. NOVO PARCELAMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se não
elidido o fato que lhe deu causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provim

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720723/2013-11
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720723/2013-11

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), ao qual farei as complementações necessárias:
Trata-se do Termo de Indeferimento da Opção (formalizada em 22.01.2013) pelo
Simples Nacional, emitido pela DRF/Nova Iguaçu-RJ, registrado em 28.02.2013, sob o
n° 00.05.49.54.15 (fls.20/21), em face dos seguintes débitos previdenciários, de
exigibilidades não suspensas, assim explicitados:
(...)
2 Em petição recebida em 12.03.2013 (fls.2/3), à qual junta os documentos de fls.4/17,
o interessado diz que os débitos foram objeto de pedido de parcelamento previdenciário
simplificado em 23.01.2013, porém, considerando que não houve consolidação, fez
nova solicitação em 30.01.2013, “que também não foi liberada pelo sistema até a
presente data”. Pede deferimento.
3 A autoridade lançadora proferiu o despacho de fls.27, no qual afirma que o pedido de
parcelamento “se deu apenas em 22.04.2015”.
4 Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls.30/42. Relatados

Em 28 de março de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO.
DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS.
REGULARIZAÇÃO.
PRAZO
LEGAL.
INOBSERVÂNCIA.
NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO NÃO COMPROVADA. NOVO
PARCELAMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se
não elidido o fato que lhe deu causa.

Cientificada (AR fls.33), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
61/73, no qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se
fundamenta no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720723/2013-11

veda o ingresso no Simples Nacional àquele que possui débito de exigibilidade não suspensa,
com o INSS e/ou com as Fazendas Públicas.
De acordo com a contribuinte, os débitos que determinaram o indeferimento do
termo de opção tinham sido objeto de pedido de parcelamento, primeiramente, em 23/01/2013.
No entanto, em razão de problemas nos sistemas da RFB, o referido parcelamento não foi
concluído. Diante desse fato, em 30/01/2013, solicitou novo pedido o qual seria processado
durante à noite.
Todavia, até o prazo final do referido parcelamento, não tinha havido emissão de
guia para o pagamento da primeira parcela, bem como qualquer ato que comprovasse o seu
indeferimento.
No entanto, conforme despacho de fls. 27 a autoridade lançadora informou que o
parcelamento dos débitos somente se efetivou em 22/04/2015. Confira-se:

Trata-se de impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
às fls. 20 e 21, registrado em 28/02/2013.
O questionamento foi apresentado pelo contribuinte em 12/03/2013.
Considerando feita a intimação 15 dias após a data do registro do Termo de
Indeferimento, e tendo o contribuinte 30 dias, contados da intimação, para impugnar, o
feito é TEMPESTIVO.
O indeferimento da opção do contribuinte se deu pelo fato de constar nos arquivos da
RFB débitos previdenciários cuja exigibilidade não estava suspensa conforme segue:
Competências: 10/2011, 11/2011, 12/2011, 13/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012,
04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012/ 09/2012, 10/2012 e 11/2012.
O contribuinte alega em sua impugnação que os referidos débitos foram objeto de
pedido de parcelamento em 23/01/2013, incluindo telas de sistema que demonstram
seleção de divergências para negociação de parcelamento, à fls. 4 a 6.
Em consulta ao sistema da Previdência Social, às fls. 22 a 26, é possível verificar que
existem dois registros de pedido de parcelamento de débitos previdenciários em nome
do contribuinte, sendo apenas um consolidado.
Verifica-se também que os débitos motivadores do indeferimento do contribuinte
encontram-se agrupados no processo de no 47.566.466-3 e que este processo compõe o
parcelamento consolidado. No entanto, analisando os detalhes do pedido de
parcelamento, verifica- se que este se deu apenas em 22/04/2015, conforme fl. 23.

A decisão recorrida reconhece que “de fato, nas consultas Parc-Web, às fls.22/42,
tem-se que um parcelamento negociado em 27.03.2015 foi cancelado, bem como que, em 24.04.2015
foi consolidado o parcelamento negociado em 22.04.2015 (fls.42).”
Por outro lado, os documentos juntados aos autos pelo contribuinte, atestam somente
a confirmação da seleção de divergências para negociação”
Tais fatos não foram contestados pelo contribuinte em seu recurso voluntário, o qual
se limita a alegar que o parcelamento não foi concluído por motivos alheios sua vontade, sem
contudo, trazer qualquer prova no sentido de comprovar o referido impedimento.
Sendo assim, tratando de matéria eminentemente probatória não resta outra
alternativa que não o indeferimento do pedido constante do recurso.
Em face de todo exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.989 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.720723/2013-11

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital